Tribunal: STF
Processo: RE 1411460
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em decorrência de julgamento prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, cuja ementa transcrevo (eDOC 10, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AGENTE POLÍTICO - PENSÃO DE DEPUTADO ESTADUAL - PROVENTOS DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO APOSENTADO – DUAS FONTES DE RENDA - TETO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO - AFERIÇÃO ISOLADA DE CADA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO OU PENSÃO – GRATIFICAÇÕES – DEVIDAS – PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO A APOSENTADORIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O colendo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer repercussão geral, consolidou tese no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Recursos Extraordinários n. 602043 e n. 612975). A tese firmada pelo Pretório Excelso, a respeito da consideração de cada um dos vínculos empregatícios para o cálculo do teto remuneratório, se aplica indistintamente tanto às hipóteses de acumulação de cargos previstas no inciso XVI, quanto àquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal. O servidor aposentado faz jus as gratificações previstas em lei quando os requisitos foram preenchidos ao tempo de sua passagem para a inatividade. Recurso conhecido e desprovido.”



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XI, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 7): 



    “Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que foi utilizado o próprio artigo 37, XI da CR88 como fundamento; contudo, olvidou-se que a situação do recorrido Ubiratan Spinelli não se amolda ao disposto no referido artigo, vez que, a Carta Constitucional e a jurisprudência dessa Corte são inequívocas ao assentar que o texto constitucional somente pode ser excepcionado quando a acumulação dos cargos seja autorizada constitucionalmente, nos termos do artigo 37, XVI, CR88”.



 Argumenta-se ainda que (eDOC 12, p. 8):



    “ (...) a cumulação de remuneração e/ou proventos dos cargos ocupados pelo recorrido Ubiratan F.V. Spinelli não se amoldam à previsão do inciso XVI do artigo 37 da Constituição da República, seja em sua redação atual, seja na redação original, portanto, não se revela legítimo que ultrapasse o teto remuneratório definido pela própria Constituição, que é de clareza meridiana ao prescrever as (únicas) hipóteses de cumulatividade de cargos: dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico; ou, dois cargos (empregos) privativos de profissional da saúde”. 



 O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16).



 Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer opinando pelo provimento do recurso, assim sintetizado (eDOC 30, p. 1):



    “Direito administrativo. Recurso extraordinário. Pleito do Ministério Público do Mato Grosso que busca demonstrar que o valor recebido por Ubiratan Francisco Vilela Spinelli, a título de pensão, supera o teto remuneratório previsto na Constituição de maneira indevida. 1. O recorrido percebe pensão que ultrapassa o teto constitucional por cumulação de cargos não previstos no art. 37, XVI, da CRFB, em desrespeito às Teses firmadas nos Temas 384 e 377 de Repercussão Geral. 2. O MPF opina pela remessa dos autos ao TJMT que deverá determinar o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC). 4. Caso assim não se entenda, opina pelo provimento do RE para determinar que as parcelas recebidas por Ubiratan Francisco Vilela Spinelli a título de pensão sejam consideradas de forma cumulativa, limitado ao teto remuneratório previsto no texto constitucional”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 10, pp. 5-10):



    “O cerne da questão gira em torno de saber se as duas fontes de renda do apelado Ubiratan F. V. Spinelli devem ou não ser consideradas de forma isolada para aferição do teto remuneratório constitucional, bem como se as vantagens pecuniárias acrescidas aos seus proventos são próprias. 



    A ação revela que o apelado Ubiratan F. V. Spinelli percebe duas remunerações advindas da mesma fonte de renda, no total de R$ 68.036,49, sendo uma relativa à pensão parlamentar, no valor de R$ 18.975,00, e a outra referente aos proventos de aposentadoria do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, na importância de R$ 49.061,49. 



    Demonstra que o teto remuneratório no Estado de Mato Grosso à época da propositura da ação era de R$ 30.471,11 (trinta mil, quatrocentos e setenta e um reais e a onze centavos).



    O Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 612.975/MT e nº 602.043/MT, fixou a tese de que “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (Temas nº 377 e nº 384, respectivamente):



     “TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.” (STF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe. 08/09/2017). Veja que o julgado se refere indistintamente à acumulação lícita de cargos, cuja previsão está inserta no artigo 37, XVI, alínea “c”, da Carta Magna, bem como aquelas dispostas no § 10 do artigo 37 da CF. 



    No caso em apreço, depreende-se que o apelado, em períodos distintos, ocupou mandato eletivo e o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas. 



    Dentro desse contexto fático, o teto remuneratório deve ser considerado em relação a cada remuneração, aposentadoria ou pensão paga, isoladamente, ou seja, de forma não cumulativa, já que se está diante de hipótese autorizada pelo texto Constitucional, cujo objetivo é evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado e assegurar o princípio da isonomia.



    (...)



    No que concerne à ilegalidade das vantagens que acrescem os proventos relativos ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado, no caso, gratificações de final de carreira e de direção, de igual forma, não merece respaldo.



    (...)



    Sendo assim, resta claro que o recebimento da gratificação de direção percebida pelo apelado Ubiratan Spinelli está de acordo com o art. 75, da Constituição Federal, reproduzido no art. 50, §3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com a redação vigente a época da concessão de sua aposentadoria.



     Por sua vez, a gratificação de final de carreira teve seus requisitos implementados pelo apelado Ubiratan quando da obtenção da aposentadoria integral junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 219, inciso II, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90.



    (...)



    Sendo assim, com acerto agiu o magistrado singular, cuja sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos”.



    Verifico que não é aplicável aos autos o teor do art. 37, § 10, da CF, que trata de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo. In casu, o recorrido recebe valores referentes aos proventos de aposentadoria e à pensão parlamentar. Vejamos o dispositivo supracitado: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (...)



    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”. (grifei).



     Como, então, o recorrido percebe, de forma simultânea, proventos de aposentadoria e pensão parlamentar, é aplicável o art. 40, § 11, da CF:



    Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.



    § 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. (grifei)



    Sendo assim, as parcelas recebidas pelo recorrido devem ser consideradas de forma cumulativa, e não isoladas, sendo imperiosa a aplicação do teto remuneratório em observância ao estabelecido no regramento constitucional.



    De último, ainda que não seja exatamente a questão posta nos autos, cito trechos do voto de minha lavra, no julgamento do RE-RG 602.584, Tema 359, a respeito do teto remuneratório:



    “(...) a parte final do art. 37, XVI, da CRFB parece não deixar dúvidas de que, mesmo nos casos de percepção cumulativa, deve-se observar ‘em qualquer caso o disposto no inciso XI’. Noutras palavras, a interpretação dada por esta Corte ao regime do teto remuneratório é também aplicável ao conjunto das remunerações percebidas de forma cumulativa. Conquanto o inciso XVI do art. 37 refira-se às hipóteses de cargos públicos cumuláveis e o tema em julgamento trate de percebimento conjunto de proventos de aposentadoria oriundos de cargo público e pensão por morte, as razões que determinam a incidência do teto do inciso XI do art. 37 são igualmente aplicáveis na hipótese sob exame.



    (...)



    Haveria, ainda, outra razão a corroborar a interpretação pela incidência do teto à hipótese em tela. Posteriormente à Emenda Constitucional 19/98, que, na linha dos precedentes indicados, instituiu a aplicação do regime do teto remuneratório, o constituinte reformador, por meio da Emenda Constitucional 20/98, também estendeu aos proventos recebidos pelos servidores inativos o teto remuneratório. 



    Tal dispositivo decorreu da inserção do antigo § 8º do art. 40 (“Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”) do Texto Constitucional. A mesma emenda ainda acrescentou o § 11 ao art. 40:



     “§ 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.” 



    O sentido que se dessume da norma é portanto inequívoco: a aplicação do art. 37, XI, da CRFB, deve ser respeitada inclusive na hipótese de cumulação de proventos de aposentadoria advinda de exercício de cargo público com pensão por morte devida dependente de servidor público falecido.



      Ainda que oriundos de fatos geradores distintos e, portanto, cumuláveis, é à soma de ambas as vantagens que o teto do art. 37, XI CRFB incide, devendo, portanto, atingir a soma total do montante cumulado percebível”. (grifei).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar que as duas fontes de renda do recorrido sejam consideradas de forma conjunta para a aferição do teto remuneratório constitucional, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e do art. 21, § 2º, do RISTF.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente